Tribunal: TJMT
Processo: 0022761-85.2013.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0022761-85.2013.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DR. MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[JORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 384.342.701-10 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, SENDO ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDE KENEIP, E PELA 4ª VOGAL, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS O RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E A 1ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA ESCOLAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE RISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade a servidor público municipal que exerce função de vigia escolar noturno.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o servidor que exerce função de vigia noturno em escola municipal faz jus ao adicional de periculosidade.

III. Razões de decidir

As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, que incluem abrir e fechar a escola, fazer rondas noturnas, trancar portas e acender/apagar lâmpadas, não se confundem com as atividades de vigilante, que pressupõem atuação ostensiva na defesa patrimonial.

A função de vigia não caracteriza atividade perigosa que coloque em risco a integridade física do servidor, sendo suas atribuições voltadas ao zelo e guarda do patrimônio.

A ausência de exposição habitual a risco de vida no exercício das atividades impede o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, por não envolverem atividade ostensiva de defesa patrimonial ou exposição
a
risco de vida, não caracterizam atividade perigosa para fins de percepção do adicional de periculosidade".

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 77; Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 29.09.2023; TJMT, N.U 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024; TJMT, N.U 1014975-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
A
DES
.

LUIZ OCT
A
VIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JORGE LUIZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo requerente.

O apelante, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, a suspensão do trâmite dos autos até a decisão final do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
-
IRDR n. 1
001289 -16.2023.8.11.9005, que ainda pende de julgamento dos embargos de declaração, bem como em razão da
“Reclamação n. 1013903 - 68.2024.8.11.0000, na qual se proferiu decisão com tal determinação de sobrestamento de todos os processos com a mesma matéria até a resolução de tal situação.”

No mérito, o apelante afirma que no exercício do cargo de Vigia da rede pública de ensino do Município de Várzea Grande, suas atividades envolvem exposição constante a riscos, tais como roubos e outras formas de violência física.

Alega que a Lei n. 1.164/91, q
ue dispõe sobre o Estatuto dos Servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, estabelece, em seu artigo 77, o direito do servidor público ao recebimento do adicional de periculosidade.

Argumenta, ainda, que a Portaria n.º 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora n.º 16 (NR-16), inclui expressamente os profissionais de segurança patrimonial ou pessoal, tais como os Guardas Municipais, entre aqueles sujeitos a atividades perigosas, o que lhes confere o direito ao adicional de periculosidade.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais, nos quais foi reconhecido o direito ao adicional de periculosidade aos profissionais em condições análogas às suas, reforçando a necessidade de revisão periódica enfrentada pelos Vigias Municipais, que estão expostas a riscos diários no exercício de suas funções.

Pleiteia o provimento do recurso, com a consequente declaração do direito do apelante ao recebimento do adicional de periculosidade,
com fundamento no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, bem como no artigo 77 da Lei 1.164/91 (Id. 263732328).

As contrarrazões encontram-se no id.
263732334, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção nos autos (id. 265220271).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JORGE LUIZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedentes os pedidos do requerente.

Ressalto que estão presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside no fato de que a parte autora exerce a função de vigilante e não vem recebendo o adicional de periculosidade.

Preliminarmente, sustenta o apelante que está tramitando, junto ao TJMT, a Reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000, tendo sido
deferida
a suspensão dos efeitos do ato impugnado, ou seja, suspendeu-se a tese fixada no IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 até decisão de mérito da presente reclamação.

Tais argumentos não devem prosperar, na medida em que
a Reclamação
nº 1013903-68.2024.8.11.0000 suspendeu os efeitos do IRDR n° 1001289-16.2023.8.11.90005, entretanto, não determinou a suspensão de todas as demandas que tramitam neste Tribunal que versem sobre a mesma controvérsia.

Ademais, o IRDR n° 1001289-16.2023.8.11.90005 tramita perante a
2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais
, tendo sido determinada a suspensão dos processos pendentes apenas no âmbito do
Sistema dos Juizados Especiais
.

Portanto,
não
cabe à suspensão do presente processo em razão da tramitação de recurso na Justiça Comum perante este Tribunal de Justiça. Ademais, o IRDR mencionado pelo apelante tramita perante a Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais, sendo que, nesse caso, a suspensão dos processos pendentes é aplicável exclusivamente às ações que tramitam no âmbito do referido sistema.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE EXERCE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE –
NÃO APLICAÇÃO DO IRDR N° 1001289-16.2023.8.11.9005 – TEMA N° 8 DA TURMA RECURSAL – DECISÃO NÃO VINCULANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL
– EMBARGOS REJEITADOS EM PARTE – ERRO MATERIAL QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SANADO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ.

1. O IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005, que fixou a tese de necessidade de lei específica para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos, foi julgado pela Turma Recursal, a qual não vincula suas decisões ao Tribunal de Justiça Estadual.

2. Deve ser corrigido de ofício o erro material quanto à majoração de honorários advocatícios em recurso que é parcialmente provido, já que o Tema 1059 do STJ dispõe que tal fixação só incide quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.”

(N.U 1006715-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 01/09/2024). (destaquei)

Pois bem. Ao revisitar os autos, verifica-se que
JORGE LUIZ DA SILVA,
servidor municipal no cargo de Vigilante da rede pública e ensino do Município de Várzea Grande desde 30/08/2002, pleiteia o direito ao recebimento do adicional de periculosidade de 30%, nos termos do artigo 77 da Lei 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais a incidir sobre o salário-base.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que a
ausência de lei ou a vedação expressa do benefício impede a concessão de adicional de periculosidade pretendido pelo servidor requerente
, senão vejamos:

“(...)

Nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR (Tema n. 8), firmou a tese de imprescindibilidade de lei específica autorizativa para o recebimento de adicional de periculosidade, conforme o seguinte enunciado:

Imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade”. (IRDR 8/TJMT – Processo n. 1001289- 16.2023.8.11.9005 – Data da publicação do acórdão: 14/05/2024).

Note-se que a tese foi firmada em idêntica questão de direito, qual seja, adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, em regime estatutário.

(...)

Dessa forma, tratando-se a causa de matéria idêntica ao precedente qualificado, e primando pela segurança jurídica, é de rigor reconhecer a improcedência da ação.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Jorge Luiz da Silva. Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.” (Id. 263732326).

Dessa sentença recorre o servidor.

Para melhor compreensão da matéria discutida nos autos, é pertinente analisar as leis municipais correlatas que estavam em vigor na época da posse do autor, ocorrida no ano de 2002.

A Lei Municipal nº 2.163/2000, cujo teor dispunha sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, previa, em seu artigo 54, o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, conforme se verifica:

“Art. 1º A Guarda Municipal de Várzea Grande, de caráter civil, é uma Instituição hierarquizada,
uniformizada e armada
, obedecida a legislação vigente, destinada à proteção e à vigilância de bens, serviços e instalações públicas municipais, nos termos da lei nº
2142
, de 23 de fevereiro de 2000.”

“Art. 53. Os
Guardas Municipais
perceberão, nos termos da Lei, a remuneração constituída das seguintes parcelas:

I - Mensalmente:

a) Vencimento Base;

b) Representação;

c) Gratificação e Adicionais;

d) Salário família;

e)
Adicional de Periculosidade.

[...]

Art. 54 – Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento base”.

Dessa forma, a Lei Complementar Municipal era expressa quanto ao direito do apelante ao recebimento do adicional de periculosidade.

Ocorre que a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 revogou a Lei Municipal n. 2.163/2000, em 1º de janeiro de 2017, promovendo a reestruturação da carreira dos Guardas Municipais,
Nesse
contexto, a forma de remuneração foi alterada, passando de vencimento-base acrescido de vantagens pessoais para subsídio fixado em parcela única
, senão vejamos:

“Art. 68. A Remuneração do Guarda Municipal se dará por subsídio, fixado em parcela única.

Art. 69. O Subsídio é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme previsto em legislação própria.

[...]

Art. 70. Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos da Lei, o subsídio e, eventualmente outras indenizações previstas em Lei, vedadas suas incorporações.”

Dessa maneira, constata-se que a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, ao instituir um novo sistema de remuneração para a carreira dos Guardas Municipais, não contemplou o adicional de periculosidade.

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal n. 5.139/2023 revogou a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, estabelecendo, de forma expressa, a vedação ao pagamento do referido adicional.

“Art. 83. Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos desta Lei, o subsídio e, eventualmente, outras vantagens previstas,
exceto os adicionais de periculosidade e insalubridade, por serem estes inerentes aos cargos de Guardas Municipais e já pagos nos subsídios
.” (destaquei)

Dessa forma, o adicional de periculosidade era devido ao Guarda Municipal durante a vigência da Lei Municipal n. 2.163/2000, até a data de sua revogação pela Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, que entrou em vigor em 01.01.2017.

Entretanto, o direito ao adicional não pode ser abolido, uma vez que ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal nº. 1.164/1991, que possui aplicação subsidiária.

O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – Lei n. 1.164/91 – estabelece:

“
Art. 77
. Os servidores que trabalham
com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas
, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho,
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador
,
fazem jus a um adicional de periculosidade
, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 4809/2021). (destaquei)

Ressalta-se que o fato de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico
não autoriza alterações legislativas que resultem em decesso remuneratório, sob pena de violação a
o princípio da
irredutibilidade da remuneração
do servidor público.

É importante destacar que o Ministério do Trabalho e Emprego, no Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, que relacionou as atividades tidas como perigosas, conforme se verifica:

“ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:”

No caso em apreço, observa-se que a função desempenhada pelo apelante, ocupante do cargo Guarda Municipal, está contemplada no Anexo 3, da NR-16, sendo
adicional de periculosidade no percentual de 30%, conforme previsto no item 16.2 do referido ato infralegal.

“16.2. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a
percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário
, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa”. (destaquei)

Ressalto que este
eg
. Tribunal de Justiça já discutiu a possibilidade dos Guardas Municipais de Várzea Grande auferirem o adicional de periculosidade, ocasião em que restou ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ART. 77 DA LEI Nº 1.164/1991 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – PREVISÃO DO ADICIONAL – ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO 03 DA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – VERBA DEVIDA – CORREÇÃO DE VALORES PELOS TEMAS 810 E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cabível a condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional de periculosidade eis que tal verba se encontra prevista na Lei Municipal nº. 1.164/1991cujo teor disciplina o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT
. Nas condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública, em demandas propostas por servidores públicos, de rigor a incidência dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Sentença reformada. Recurso Provido.” (APELAÇÃO N. 1032233-15.2021.8.11.0002 – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RELATOR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA – TRÂNSITO EM JULGADO EM
10/07/2024
).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE –
GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – VERBA DEVIDA ATÉ A DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 2.163/2000
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O adicional de periculosidade é devido ao Guarda Municipal de Várzea Grande durante a vigência da Lei Municipal n. 2.163/2000 até a data de sua revogação pela Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016. Logo, não são devidas as parcelas relativas ao adicional de periculosidade a partir de 1º.1.2017.
2. Recurso provido em parte.”

(N.U 1032432-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE
16/07/2024
). (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSAO INICIAL. FUNÇÃO DE VIGIA. CABIMENTO DO ADICIONAL.
PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR
. ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 5.139/2023
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com a revogação da Lei Municipal nº 2.163/2000 que previa o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais (art. 54), ao caso incide a aplicação do artigo 77 da Lei Municipal nº. 1.164/1991 (Estatuto do Servidor de Várzea Grande), o qual prevê o pagamento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), quando o servidor desempenhar atividade considerada perigosa.

2. Adicional de periculosidade contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. Precedentes do TJ/MT.

3. É cabível a limitação da condenação à superveniência da Lei Municipal nº 5.139/2023 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que prevê no artigo 83 “Art. 83. Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos desta Lei, o subsídio e, eventualmente, outras vantagens previstas, exceto os adicionais de periculosidade e insalubridade, por serem estes inerentes aos cargos de Guardas Municipais e já pagos nos subsídios. parágrafo único. São vedadas quaisquer incorporações das vantagens previstas nesta lei.”
4. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1036752-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE
16/07/2024
). (destaquei).

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa que presume o perigo inerente às atividades desempenhadas, incide a regra prevista no art. 77 da Lei Municipal nº
1.164
/1991, conferindo ao autor o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo efetivo.

Ademais, referida determinação não afronta a legislação local que prevê a remuneração dos servidores mediante subsídio (parcela única), uma vez que esse regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não se aplica ao adicional de periculosidade, objeto deste feito, que possui natureza indenizatória, decorrente das condições específicas de trabalho.

A própria Constituição Federal flexibiliza o conceito de parcela única ao estabelecer que aos servidores ocupantes de cargos públicos se estendem direitos trabalhistas, como o adicional de serviço extraordinário e noturno, dentre outros abrangidos pela regra do art. 39, § 3º, e que tais direitos representam acréscimos ao subsídio.

A percepção do adicional, neste caso, porém, restringe-se
ao período posterior a janeiro/2017
, uma vez que, antes dessa data, a legislação vigente determinava a inclusão de parcela de 100% da remuneração a título de adicional de periculosidade.

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, o apelante faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo efetivo.

No tocante ao prazo prescricional, o direito do apelante está restrito aos últimos 05 (cinco) anos, a contar da propositura da ação (29/10/2013), nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Já os índices de correção, estes deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ até a data da de 09/12/2021, e, a partir dessa data, incidirá a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021.

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, conforme preceitua o art. 85, §4º do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para determinar a implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo do apelante, além do pagamento das diferenças salariais respectivas observada a prescrição quinquenal, e ainda, ordenar que os valores devidos sejam corrigidos em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, e por fim, estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE LUIZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais n. 0022761-85.2013.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Como apontado pelo relator, o cerne da controvérsia recursal reside no fato de que
a parte autora exerce a função de vigilante
e não vem recebendo o adicional de periculosidade.

Em sessão virtual, o d. relator deu provimento parcial ao recurso de apelação para determinar a implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% sobre o vencimento-base e o pagamento de verbas retroativas, sob o fundamento sintetizado de que “
a função desempenhada pelo apelante, ocupante do cargo Guarda Municipal
, está contemplada no Anexo 3, da NR-16, sendo adicional de periculosidade no percentual de 30%, conforme previsto no item 16.2 do referido ato infralegal
”.

Pois bem.

Quanto ao direito ao recebimento do adicional de periculosidade, nos termos do art. 77 da antiga redação da Lei Municipal n. 1.164/1991, “
os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou
com risco de vida
, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
”.

Entretanto, há que se esclarecer que o cargo ocupado pela parte apelante é o de vigilante da rede pública de ensino do Município de Várzea Grande (MT).

Tal cargo é regulado pela Lei Municipal n. 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos) e pela Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande). Vejamos:

“
Art. 14.
O titular do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais em atividades de:

I - Preparação, conservação, armazenamento e distribuição da alimentação escolar;

II - Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infraestrutura escolar;

III - Transporte Escolar - locomoção dos veículos e alunos da rede municipal de ensino.”

Conforme laudo pericial produzido nos autos, em entrevista, a parte apelante relatou que “
laborou como AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (GUARDA ESCOLAR NOTURNO) na cidade de Várzea Grande na escola municipal
Lenini
Campos de Póvoas
e desenvolvia os serviços de abrir e fechar a escola, ronda noturna na escola, trancar portas, acender e apagar as lâmpadas
”.
(Id.

263732316, p. 142) [
g.n
.].

Como se vê pelas atividades desenvolvidas, as atribuições do cargo de vigilante escolar noturno não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial. De fato, as atribuições se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

“
As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7.102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal. A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo.
” (TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, 5ª Turma, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 29.9.2023).

Assim, o exercício das atribuições do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – perfil: Vigilância,
de per si
, não constitui atividade perigosa que coloca em risco a integridade física do servidor.

Cito precedentes das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos de vigias escolares, em que se pretendia a percepção do adicional de periculosidade:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. EFICÁCIA LIMITADA DA NORMA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6.
As atribuições do cargo de vigia não se confundem com as do cargo de vigilante, que inclui atuação ostensiva e especializada em proteção física, não caracterizando, no caso do agravante, atividade perigosa nos termos da legislação vigente.

[...]

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais exige regulamentação específica para produção de efeitos, sendo inviável seu deferimento na ausência de norma regulamentadora.
A função de vigia, por suas atribuições, não caracteriza atividade perigosa nos termos legais aplicáveis
.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39; Lei Complementar Estadual n.º 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: 1028831-66.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024
.”

(TJMT, N.U 1000736-09.2023.8.11.0100,
Rel.

Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
[
g.n
.].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA
– OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade
.” (TJMT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025,
Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.3.2024,
Publicado
no DJE 9.4.2024).
[
g.n
.].

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (PERFIL: VIGILÂNCIA) – ATIVIDADE DE VIGIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE VIGILANTE
– ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/1990 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA A INCLUIR A ATIVIDADE DE VIGIA – RECURSO PROVIDO.

1.
As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial, pois se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

2. O art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, cuida-se de norma de eficácia limitada.

3. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

4. Recurso provido
.”

(TJMT, N.U 1014975-98.2023.8.11.0041,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
[
g.n
.].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que as atividades desenvolvidas pela parte apelante, que realiza rondas noturnas em escola municipal, não possui qualquer atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor. Em razão disso, a parte apelante não faz jus ao adicional de periculosidade, devendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, pedindo vênia ao eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA RIBEIRO
(
2ª
VOGAL):

A
companho o voto d
o
relator
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

No presente caso, o vigilante Jorge Luiz da Silva
exerce a função em uma escola pública do Município de Várzea Grande e
entrou com a ação pleiteando adicional de periculosidade
.

O Juiz de 1º grau julgou improcedente a ação, entendendo que o adicional de periculosidade diz respeito aqueles que exercem a função
com atribuição de atividades perigosas, que não era o caso da parte, uma vez que tinha funções como acender a luz do colégio, verifi
c
ar entrada e saída
de aluno
s,
de forma que essa função não exigia
o adicional de periculosidade
.

O Desembargador Luiz Octávio Oliveira, como Relator
entendeu a necessidade da lei específica,
conforme disciplinamos no
Tema 08
-
(IRDR 8/TJMT – Processo n. 1001289- 16.2023.8.11.9005 – Data da publicação do acórdão: 14/05/2024)

bem como que
exercia a função
de
vigia na rede pública de ensino
e
assim teria o
direito ao adicional de periculosidade
.

T
rouxe
em seu voto
a legislação da guarda municipal
de Várzea Grande
, dando provimento parcial ao recurso para respeitar o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O Desembargador Rodrigo Roberto Curvo
trouxe voto divergente, entendendo que a decisão deveria ser mantida
uma vez que
na
descrição das
atividad
es

que
o vigilante
exerce nas
escola
s
pública
s
,
essa atividade não teria o direito ao adicional de periculosidade.

Já proferi voto nas Turmas de Câmaras
Cíveis Reunidas
de Direito Público
e Coletivo
, bem com
o a Desa.

Vandymara
Galvão Paiva Ramos
Zanolo
, Desa. Maria Aparecida Ribeiro e o Des. Rodrigo Roberto Curvo proferiram voto no sentido de que a
função de vigilante não atrai o adicional de periculosidade, pois é reservado aqueles que enfrentam a seguranç
a nas ruas e sabemos o quanto é possível.

Mantenho o meu posicionamento, conhecendo bem a diferença
da atuação de um guarda municipal

para um vigilante de escola pública,

ainda que tenha essa função de vigia
.

Por essas razões acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
4
ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Os autos revelam que Jorge Luiz da Silva, servidor público municipal de Várzea Grande/MT desde 2002, em razão de exercer a função de vigia na rede pública de ensino, pleiteou, por meio da ação de origem, o pagamento do adicional de periculosidade, ao argumento, em resumo, de que suas atividades envolvem exposição constante a riscos, como roubos e outras formas de violência física.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, o que deu ensejo à interposição do recurso de apelação.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Relator proveu, em parte, o apelo, “para determinar a implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo do apelante, além do pagamento das diferenças salariais respectivas observada a prescrição quinquenal”, tendo sido acompanhado pela 2ª Vogal, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

O 1
o
Vogal, o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, divergiu do Relator e negou provimento ao recurso, ao argumento, em síntese, de que o caso não está a tratar de servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, como abordado pelo Relator, mas sim de vigia da rede municipal de ensino, além de ter sido constatado que
as funções desenvolvidas pela parte apelante não possui
qualquer atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor.

Esse o contexto jurídico-processual.

A controvérsia recursal reside na pretensão do apelante de ver reconhecido o direito ao adicional de periculosidade, pois, segundo entende, no exercício do cargo de Vigia da rede pública de ensino do Município de Várzea Grande, estaria exposto a riscos acentuados, como roubos e outras formas de violência física.

O douto Relator argumentou em seu voto que, “a Lei Municipal nº 2.163/2000, cujo teor dispunha sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da
Guarda Municipal
de Várzea Grande/MT, previa, em seu artigo 54, o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais”. Noticiou, também, que a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 revogou a Lei Municipal n. 2.163/2000, em 1º de janeiro de 2017, e promoveu a reestruturação da carreira dos
Guardas Municipais
, de sorte que a forma de remuneração foi alterada, “passando de vencimento-base acrescido de vantagens pessoais para subsídio fixado em parcela única”.

Compreendeu o Relator que, “o adicional de periculosidade era devido ao
Guarda Municipal
durante a vigência da Lei Municipal n. 2.163/2000, até a data de sua revogação pela Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, que entrou em vigor em 01.01.2017”, e que “o direito ao adicional não pode ser abolido, uma vez que ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal nº. 1.164/1991”.

Entretanto, diferentemente do entendimento adotado pelo eminente Relator, o cargo ocupado pelo apelante não se confunde com o de Guarda Municipal, possuindo, portanto, atribuições e regime jurídico distintos.

A análise dos autos revela que o apelante ocupa o cargo de
Vigia da rede municipal de ensino
, função que, conforme descrição legal e elementos probatórios dos autos, não se enquadra na categoria de vigilante ou de segurança patrimonial armado, que possui exposição permanente a riscos elevados e que, por essa razão, justifica a percepção do adicional de periculosidade.

No caso concreto, o laudo pericial produzido nos autos é determinante para a correta qualificação das atividades desempenhadas pelo apelante. Conforme está no documento de Id. 263732316, págs. 134/151, foi constatado que as funções exercidas pelo apelante consistiam em abrir e fechar a escola, realizar rondas noturnas, trancar portas, acender e apagar as lâmpadas, tendo sido “informado que a escola nunca foi alvo de vândalos e assaltos”, sem qualquer indicativo, portanto, de que desempenhasse atividades de segurança patrimonial com exposição habitual a situações de perigo iminente.

Logo, verifica-se que as atividades do apelante não possuem natureza ostensiva e não se confundem com aquelas desenvolvidas por vigilantes, Guardas Municipais ou profissionais de segurança patrimonial. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego, na Portaria nº 1.885/2013, que regulamenta a NR-16, restringe o conceito de segurança patrimonial a empregados que exerçam atividades enquadradas em categorias específicas, tais como vigilantes de instituições financeiras ou profissionais de segurança privada autorizados pelo Ministério da Justiça, categorias essas que não incluem o cargo ocupado pelo apelante.

Nesse sentido, o adicional de periculosidade somente é devido quando demonstrado, de maneira inequívoca, que as funções desempenhadas pelo servidor envolvem exposição habitual a risco à vida ou à integridade física e, no caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que indique que as atribuições do cargo de vigia escolar noturno submetem o apelante a condições laborais de risco acentuado.

A propósito, esta Corte Estadual de Justiça já proferiu decisão no sentido de que, “não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade” (TJMT – Recurso de Apelação nº 1000020-47.2022.8.11.0025, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 05/04/2024).

Desse modo, pelo fato de o adicional de periculosidade possuir natureza indenizatória, é imprescindível a exposição permanente a risco acentuado, circunstância não evidenciada no caso concreto, de sorte que não há fundamento legal ou fático que justifique o deferimento do adicional pleiteado, sendo correta a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Jorge Luiz da Silva.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025